Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE REGIME DE VISITAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. MELHOR INTERESSE DA MENOR. FATOS DESABONADORES DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de guarda, na qual a genitora pretende a fixação de guarda unilateral em seu favor. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e acolheu o pedido de guarda compartilhada feito pelo genitor.
2. Ao juiz é possível o julgamento antecipado do pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil. Além das alegações da genitora no sentido de que a criança se sente amedrontada e que sofre maus-tratos, não há nada nos autos que indiquem a efetiva ocorrência de tais fatos, tendo o genitor, inclusive, produzido prova em sentido contrário. Assim, não havendo nenhum elemento real que evidencie a necessidade de produção de laudo psicossocial, exceto as alegações da genitora, correta a sentença que proferiu julgamento antecipado do mérito sem produzir a prova pretendida, ante a sua desnecessidade à vista das outras provas já produzidas nos autos. Rejeita a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Dentre os princípios que norteiam as relações familiares, especificamente quando em jogo os interesses de menores incapazes, está o Princípio do melhor interesse da criança, segundo o qual o magistrado deve fazer prevalecer a situação que melhor atenda aos interesses do infante e não necessariamente os interesses individuais dos litigantes.
4. A guarda compartilhada tem preferência sobre a guarda unilateral, somente se afastando quando um dos genitores demonstrar desinteresse em exercer o compartilhamento ativo. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Não se vislumbra, quanto ao regime de visitação fixado na sentença, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, uma vez que não impede nenhum dos genitores de exercer o direito de conviver com a menor, mostrando-se adequado e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.